Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002667-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GLEISON GONÇALVES DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GLEISON GONÇALVES DIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (NU 1000135-47.2021.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão” (ID 76661962), com documentos (ID 76661963/ID 76661964).
Relatos.
Em 26.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. [...]
Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que o indiciado possui uma extensa lista de antecedentes criminais, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar. [...]
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de GLEISON GONÇALVES DIAS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP [...].” (Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito -
ID 76661964)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de uma porção de cocaína, com peso de 29,3g (vinte e nove gramas e trinta centigramas), e 9 (nove) trouxinhas de cocaína, com peso de 3,85g (três gramas e oitenta e cinco centigramas), na residência do paciente, após informações anônimas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes no local, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenações definitivas por tráfico de drogas e receptação (http://siap.tjmt.jus.br - Códigos 240276 e 231892/Comarca Mirassol D’Oeste).
A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC no 133.036/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.2.2021).
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, bem como sua prisão durante cumprimento de pena em regime aberto (https://seeu.pje.jus.br - Processo Executivo NU 0000863-13.2018.8.11.0011).
Destaca-se julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO